Tribunal: CARF
Processo: 10611.002032/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.002032/2009-51
ACÓRDÃO
3004-000.096 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLINICA DE RESSONANCIA E MULTI-IMAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/02/2005
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de Recurso Voluntário interposto após o transcurso do
prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.096 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002032/2009-51
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 06-62.385, da 8a Turma da DRJ/CTA, proferido em 25 de abril de 2018, que assim relatou o
feito:
Trata-se de impugnação ao Auto Infração de folhas 02 a 19, por meio do qual se
exige da interessada diferenças das contribuições ao PIS/PASEP-Importação
(principal de R$ 13.033,13 e juros de R$7.482,31 no total de R$ 20.515,44) e
COFINS-Importação (principal de R$ 60.031,35 e juros de R$ 34.463,99 no total de
R$ 94.495,34), em virtude dos fatos a seguir descritos.
A Clinica de Ressonância e Multi-imagem Ltda., impetrou Mandado de Segurança1
pleiteando a concessão de medida liminar para que a Autoridade Aduaneira
promovesse o desembaraço do equipamento adquirido por ela no exterior2 sem a
exigência do recolhimento prévio das contribuições (COFINS-Importação e
PIS/PASEP - Importação) previstas na Lei n° 10.865/04. A liminar foi parcialmente
deferida nos seguintes termos:
"... concedo em parte liminar requerida para afastar da base de cálculo da
COFINS e PIS incidentes sobre a importação o montante pago a titulo de
Imposto de Importação e de ICMS,..."
Em 25/02/2005, a interessada registrou a Declaração de Importação - DI n°
05/0199569-7 sem qualquer recolhimento de contribuições e em 01/03/2005, de
forma espontânea depositou judicialmente as importâncias de R$34.340,73 e R$
158.175,50 a titulo de PIS/PASEP - Importação e COFINS-Importação,
respectivamente, sendo a DI desembaraçada nesta mesma data.
Em 17/06/2005, foi proferida sentença e acolhidos embargos declaratórios:
"Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA vindicada, para afastar
da base de cálculo das contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-
Importação, instituidas pela Lei n° 10.865/04, o montante pago a titulo de
Imposto de Importação e de ICMS."
"Pelo exposto, acolho os presentes embargos, para afastar da base de
cálculo das contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação,
instituídas pela Lei no 10.865/04, o valor das próprias contribuições."
Considerando a base de cálculo reduzida pelo acolhimento dos embargos
declaratórios em face da segurança que confirmou a liminar e excluiu, além do II e
do ICMS, também as próprias contribuições da base de cálculo os valores
suspenso e exigível passaram a ser R$ 13.033,13 e R$ 34.340,73 para PIS/PASEP -
Importação e R$ 60.031,35 e R$ 158.175,50 para COFINS-Importação., conforme
cálculos da fiscalização:
PIS
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.096 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002032/2009-51
3

Cofins

Assim o Auto de Infração foi lavrado para constituir o crédito tributário relativo a
diferença de PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação acobertado pela
liminar, acrescidos de juros de mora previstos no §3o do art. 61 da Lei no
9.430/1996, com vistas a prevenir a decadência. e garantir o direito da Fazenda
Nacional. A exigibilidade do crédito está suspensa por força de sentença
concedida parcialmente em autos de Mandado de Segurança.
A empresa autuada foi cientificada, via postal, em 31/07/2009 e apresentou em
10/08/2009 impugnação tempestiva (fls. 106 e seguintes) em que alegou em
síntese:

o crédito tributário lançado por meio do presente Auto de Infração está
com a exigibilidade suspensa, por força de depósito judicial integral e
de medida liminar concedida nos autos do processo no
2005.38.00.5422-2 (art. 151 do CTN) e o lançamento não deve subsistir
porque os créditos estão sendo discutidos na via judicial e há depósito
integral dos tributos questionados;

o auto de infração é completamente desnecessário, visto que alem da
exigibilidade do crédito tributário estar suspensa pelo depósito integral,
em conformidade com a decisão liminar, temos que de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o depósito judicial de
valor relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação torna
dispensável o ato formal de lançamento por parte do Fisco, não se
operando a decadência.

uma vez insubsistente o Auto de Infração, o principal não pode ser
cobrado, por esse motivo não subsiste o acessório, ou seja, com base
no art. 63 da Lei no 9.430/1996 e em jurisprudências a incidência da
multa e juros de mora está interrompida, desde a concessão da liminar,
até 30 (trinta) dias após a data da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição, por isso são indevidos os valores a
título de juros de mora e multa.
E, ao final, requer sejam acolhidas suas razões e pede que o presente Auto de
Infração seja julgado improcedente e arquivado, inclusive em relação à cobrança
dos juros de mora. e multa.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.096 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002032/2009-51
4
É o relatório.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/02/2005
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, contra a Fazenda Pública, antes ou posteriormente à autuação,
importa renúncia às instâncias administrativas.
JUROS DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
APLICABILIDADE.
Os juros de mora não têm natureza punitiva e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário não interrompe sua fluência.
Em Recurso Voluntário o Contribuinte requer a “a baixa e arquivamento do
presente processo administrativo” em razão do trânsito em julgado da decisão judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
Conforme se verifica pelos documentos de fls. 160/162 do Contribuinte foi intimado
do Acordão de primeira instância em 08/03/2019.
Em 08/04/2019 foi realizada a solicitação de juntada (fl. 164) da petição de
documentos diversos e, em 10/04/2019 (fl. 168), foi requerida a juntada de Recurso Voluntário.
Às fls. 169/171 conta petição do contribuinte com o tópico “I– DO PROTOCOLO
FÍSICO DA PRESENTE MANIFESTAÇÃO” informando o protocolo físico do Recurso Voluntário,
muito embora seja possível constatar que o protocolo foi realizado de forma eletrônica.
Também consta o tópico “II – DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO” em que
o Contribuinte aduz que “os créditos tributários cobrados no presente processo administrativo são
também objeto do Mandado de Segurança no 2005.38.00.005422-2”, com decisão transitada em
julgado em 18/10/2018. Assim, requer a “a baixa e arquivamento do presente processo
administrativo”.
Ocorre que tal petição não pode ser conhecida como Recurso Voluntário pelas
seguintes razões:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.096 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002032/2009-51
5
Intempestividade: O Contribuinte foi intimado do acórdão recorrido em
08/03/2019 (sexta-feira) e a petição classificada como “Recurso Voluntário” apenas foi
protocolada em 10/04/2019 (quarta-feira). Ocorre que o prazo legal de 30 dias teve sua contagem
iniciada na segunda, dia 11/03/2019, encerrando, portanto, em 09/04/2019 (terça-feira).
Ausência de impugnação específica: Nos termos do art. 16 do Decreto no
70.235/72 a impugnação administrativa deve mencionar “os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”, aplicável também
aos recursos.
O acórdão recorrido atestou a existência de concomitância entre a matéria debatida
na esfera administrativa e judicial. A petição apresentada pelo contribuinte confirma a referida
concomitância, portanto, não instaura qualquer lide.
Já a matéria relativa à correção na cobrança dos encargos moratórios e punitivos,
também julgada pela DRJ, não foi enfrentada na referida petição, ocorrendo, nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235/72, a preclusão.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 358
DF CARF MF
Original